Tribunal: TJES
Processo: 5023196-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023196-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS CELEBRADO ENTRE ENTES PÚBLICOS. CONDIÇÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

É incontroverso nos autos que os entes públicos litigantes celebraram o Contrato de Concessão de Uso de bens móveis SEG nº 00
5
/2014 para cumprimento do Convênio nº 54/2012 firmado junto a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, figurando o Estado apela
nte
como concedente e o
M
unicípio apelante como cessionário.

II - Na hipótese
vertente
, o apela
nte
comprovou
que o prazo de vigência do contrato se expirou no ano de 2019. Contudo, como bem demonstrado pelo recorrido, houve a juntada da cópia da Portaria nº 0399/2022, que designa os membros do Conselho Municipal de Política de Drogas, bem como da Lei Municipal nº 2525/2013, que instituiu o Conselho Municipal Antidrogas de Viana – COMADV, de forma a comprovar que os bens concedidos estão sendo utilizados de acordo com as finalidades do Contrato de Concessão de Uso 05/2014.

III - D
essa forma, houve o cumprimento da obrigação imposta no contrato entabulado entre as partes, já que o escopo do contrato de concessão de uso de bens móveis é promover uma melhor infraestrutura para o funcionamento do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, de
maneira
que, formado o referido Conselho, não
há
como o recorrido restituir os bens após ter sido instado pelo cedente, ora apelante.

I
V -
Ademais, como bem consignado pelo juízo primevo,
“[...]
acresço que o Contrato de Concessão de Uso SEG nº 005/2014 estabeleceu, em sua Cláusula Terceira, I, “b” (ID 9895804 – fls. 05), que o Estado concedente deveria doar os bens ao concessionário, quando do termo final do contrato. Como o contratou teve seu termo final em 01.12.2019 (ID 9895847 – fls. 03), tendo sido prorrogado por quatro anos, os bens cedidos ficam incorporados ao patrimônio do Município de Viana para fins do aparelhamento de seu Conselho Municipal Antidrogas”.

V –
Outrossim
, a título de argumentação, ressalt
a-se
que mesmo que fosse considerado a destempo a realização das condições firmadas no contrato entabulado entre as partes –
o que
não é o caso vertente
–
o apelado em momento algum permaneceu inerte, tendo tomado as providências administrativas para formalizar as obrigações impostas no contrato, sendo exigido vários trâmites burocráticos, sendo que se afiguraria contraproducente
devolver os bens que foram cedidos em razão da estrutura do Conselho atualmente montado,
violando, ainda, o princípio da eficiência que preconiza que cabe à Administração Pública de prestar o melhor serviço com o menor custo.

VI -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5023196-08.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença acostada no ID nº 7619409, que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida na “ação ordinária” ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
.

O comando sentencial determinou, ainda,
o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, c/c § 4º, III, todos do CPC.

Em suas razões (ID 7619413), o apelante sustenta, em síntese, que o apelado, ao não instalar o Conselho Municipal de Política de Drogas dentro do prazo de vigência do contrato, incorreu em inadimplemento contratual.

O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões (ID 7619415), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relata o autor, na petição inicial,
que recebera, do Governo Federal, verbas que deveriam ser aplicadas exclusivamente na execução da Política Sobre Drogas.

Na execução desse objetivo, relatou que firmara Contrato de Concessão de Uso de Bens Móveis nº 05/2014, com o Município de Viana, cujo termo final se deu em 2019.

Aduziu que
esse vínculo teve a finalidade de estruturar o Conselho Municipal de Política sobre Drogas daquele Ente Federativo.

Ocorre que, em jan/2020,
relata o requerente
que foi comunicado pelo
requerido
sobre
o
atraso na instalação desse Conselho,
sendo que, por conta desse fato,
expõe ter notificado o Município de Viana para devolver os bens cedidos no prazo de noventa dias.

Como não obteve qualquer resposta, ajuizou
a presente demanda
, na qual requer indenização no valor correspondente ao dos bens repassados à Municipalidade requerida,
de modo que
requereu que
“seja julgado procedente o pedido de restituição do valor de R$ 10.886,57 (dez mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), com a devida correção, a partir do descumprimento contratual, 01.12.2019”
.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou basicamente o juízo primevo
“[...]
ter sido editada a Portaria nº 0399/2022, do Município de Viana, por meio da qual foram nomeados membros para o Conselho Municipal Antidrogas de Viana, o que se confirma no ID 17093457. Com isso, vê-se estar devidamente adimplida a obrigação assumida, pelo Município de Viana, no Contrato de Concessão de Uso SEG nº 005/2014 – Cláusula Segunda (ID 9895804 – fls. 05). Como consequência disso, inexiste descumprimento da obrigação da Cláusula Quarta, item 3, segundo a qual os bens cedidos não podem ser utilizados fora da finalidade do contrato ID 9895804 – fls. 06). Sem esse descumprimento, entendo que permanece hígida a eficácia de todo o contrato”
.

Em análise dos argumentos despendidos na peça recursal, bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença objurgada.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se
houve o inadimplemento por parte do apelado
quanto a
o contrato de concessão de uso de bens móveis com o apelante.

É incontroverso nos autos que os entes públicos litigantes celebraram o Contrato de Concessão de Uso de bens móveis SEG nº 00
5
/2014 para cumprimento do Convênio nº 54/2012 firmado junto a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, figurando o Estado apela
nte
como concedente e o
M
unicípio apelante como cessionário.

Dentre os diversos deveres e obrigações do município cessionário previstos no contrato, para a resolução desta demanda, é importante destacar os seguintes: i) devolver os bens em perfeitas condições, salvo desgaste natural do tempo e uso e danos causados por fenômenos naturais; ii) informar oficialmente os bens que se tornarem inservíveis; iii) devolver ao final ou quando solicitado; iv) sinistros com os bens é motivo de rescisão e as despesas decorrentes são de responsabilidade do cessionário, ainda que em caso fortuito ou força maior; v) caso do sinistro com perda total dos bens, os mesmos devem ser devolvidos sem prejuízo de indenização respectiva; vi) o descumprimento das orientações para realização do controle dos bens cedidos constitui motivo de rescisão e devolução dos bens ao concedente.

Na hipótese
vertente
, o apela
nte
comprovou
que o prazo de vigência do contrato se expirou no ano de 2019. Contudo, como bem demonstrado pelo recorrido na petição ID 7619400, houve a juntada da cópia da Portaria nº 0399/2022, que designa os membros do Conselho Municipal de Política de Drogas, bem como da Lei Municipal nº 2.525/2013, que instituiu o Conselho Municipal Antidrogas de Viana – COMADV, de forma a comprovar que os bens concedidos estão sendo utilizados de acordo com as finalidades do Contrato de Concessão de Uso 0
0
5/2014.

D
essa forma, houve o cumprimento da obrigação imposta no contrato entabulado entre as partes, já que o escopo do
pacto
de concessão de uso de bens móveis é promover uma melhor infraestrutura para o funcionamento do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, de
maneira
que, formado o referido Conselho, não vejo como o recorrido restituir os bens após ter sido instado pelo cedente, ora apelante.

Ademais, como bem consignado pelo juízo primevo,
“[...]
acresço que o Contrato de Concessão de Uso SEG nº 005/2014 estabeleceu, em sua Cláusula Terceira, I, “b” (ID 9895804 – fls. 05), que o Estado concedente deveria doar os bens ao concessionário, quando do termo final do contrato. Como o contratou teve seu termo final em 01.12.2019 (ID 9895847 – fls. 03), tendo sido prorrogado por quatro anos, os bens cedidos ficam incorporados ao patrimônio do Município de Viana para fins do aparelhamento de seu Conselho Municipal Antidrogas”.

Outrossim, a título de argumentação, ressalto que mesmo que fosse considerado a destempo a realização das condições firmadas no contrato entabulado entre as partes –
o que repito, não é o caso vertente
– o apelado em momento algum permaneceu inerte, tendo tomado as providências administrativas para formalizar as obrigações impostas no contrato, sendo exigido vários trâmites burocráticos, sendo que se afiguraria contraproducente devolver, neste momento, os bens que foram cedidos em razão da estrutura do Conselho atualmente montado, violando, ainda, o princípio da eficiência que cabe à Administração Pública de prestar o melhor serviço com o menor custo.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a regra preconizada no § 11, do art. 85 do CPC, tendo em vista que a r. sentença primeva fixou os honorários advocatícios em seu limite máximo previsto em lei.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.